Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 797 E 139, IV, DO CPC. PROTEÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 797 do CPC, a execução deve ser conduzida de forma a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito exequendo.
2. A restrição de transferência de veículos via RENAJUD constitui medida executiva legítima e eficaz, destinada a evitar a dilapidação patrimonial e a proteger a eficácia da execução, sendo desnecessária a comprovação da posse direta do devedor sobre os bens.
3. O simples fato de os veículos não terem sido localizados fisicamente não afasta a presunção de propriedade do executado, que persiste enquanto não houver a transferência regular do bem perante o órgão de trânsito competente.
4. A ausência de embargos de terceiros não comprova, por si só, a alienação dos bens, sobretudo se não está demonstrada a efetiva transmissão da titularidade.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.